Tribunal: TJSP
Processo: 1500167-77.2022.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa – Sustentação oral oportunizada ao patrono do acusado, durante realização do julgamento em sessão telepresencial – Cerceamento de defesa não configurado – Embargos de declaração rejeitados.